Tribunal: STF
Processo: HC 253513
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o pleito de desclassificação da conduta imputada ao agente e de absolvição não é admitido, como regra geral, na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.